Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730938-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WASLEY LOPES DA SILVA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não prospera o pleito de desclassificação para uso de entorpecentes ou para o delito previsto no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006 (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem) quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Para a análise da culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta incriminada, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu no cometimento do crime. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, só cabendo o agravamento quando a conduta desborda do normal, quando o agente vai além do que seria necessário para a realização do tipo pretendido. 4. No caso, o juiz singular fundamentou a valoração negativa dessa circunstância judicial com base na reiteração delitiva do agente. Entendo, no entanto, que essa circunstância não extrapola o normal para o tipo. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, ante a ausência de prova de que teria praticado o crime de tráfico. Entende que caso mantida a condenação, deve haver a desclassificação da conduta de tráfico para uso de entorpecentes, tendo em vista que a droga era para seu próprio consumo. Assevera que a dosimetria da pena deve ser revisada quanto aos critérios matemáticos adotados, sobretudo para o reconhecimento da atenuante de confissão do recorrente, com a fixação de pena mínima, além da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 28 e 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 386, inciso III, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à assertiva de que que a dosimetria da pena deve ser revisada quanto aos critérios matemáticos adotados e, principalmente, para o reconhecimento da atenuante de confissão do recorrente, com a fixação de pena mínima, além da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027